Tribunal: STF
Processo: ARE 1419964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE SOCIEDADEDE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAINDIRETA APLICAR SANÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EOBSCURIDADE NO JULGADO.



    JULGAMENTO DO TEMA 532 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL(RE 633782). FIXAÇÃO DE TESE RECONHECENDO A POSSIBILIDADEDE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EXERCER PODER DE POLÍCIA,INCLUSIVE PARA APLICAR SANÇÕES, DESDE QUE: A DELEGAÇÃO SEDÊ POR MEIO DE LEI ESPECÍFICA; A SOCIEDADE SEJA CONSTITUÍDADE CAPITAL SOCIAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO; A ATUAÇÃO DASOCIEDADE SE DESTINE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EMREGIME NÃO CONCORRENCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO SOBREA MATÉRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOSEMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃODAS SUPOSTAS ILEGALIDADES DAS NOTIFICAÇÕES DA EMPRESACONTRIBUINTE, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO.



    NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS CONTRIBUINTES, POR MEIO DEPUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA LIMPEZADOS TERRENOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL (ARTIGO 169, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 11.468/2011).



    NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA ACERCA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.COMPROVAÇÃO, PELA CMTU-LD, DE NOTIFICAÇÃO POSTAL, COMA.R. (ARTIGO 388, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 11.468/2011),DE 38 DOS 42 AUTOS DE INFRAÇÃO JUNTADOS PELA EMPRESACONTRIBUINTE. LEGALIDADE DA COBRANÇA APENAS QUANTO AOSAUTOS DE INFRAÇÃO EM QUE A CONTRIBUINTE FOICOMPROVADAMENTE NOTIFICADA.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DEEFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AORECURSO DE APELAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 30, incisos I e II, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Destarte, modificando o entendimento até então adotado, impõe-se o reconhecimento dacompetência da CMTU-LD para lavrar os autos de infração objetos de discussão nestes autos, deacordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 532.



    Diante disso, necessário perquirir se houve a devida notificação da proprietária do imóvel, aempresa MGR Empreendimento Imobiliários S/C Ltda., conforme determina a legislaçãomunicipal.



    A Lei Municipal nº 11.468/2011 (Código de Posturas do Município de Londrina), em seu artigo169, § 1º, estabelece:



    (...)



    A MGR Empreendimentos Imobiliários sustenta a ilegalidade na notificação, porque se deu pormeio de publicações no Jornal Oficial do Município de Londrina, de forma genérica, semespecificação dos destinatários.



    (...)



    Confrontando os autos de infração apresentados pelas partes, constatou-se que apenas quatronão foram entregues no endereço da MRG Empreendimento Imobiliários (AI 11842 – mov. 42.8 –pp. 1-5; AI 12031 – mov. 42.10 – pp. 42-45; AI 13295 – mov. 42.11 – pp. 27-32; AI 13313 – mov.42.11 – pp. 33-38).



    Os demais, todos foram recebidos pela MRG Empreendimento Imobiliários, não havendo que sefalar na ausência de notificação, ou da inexistência de ciência inequívoca acerca da lavraturados autos de infração, com exceção dos quatros mencionados supra.



    Assim, legítima a cobrança dos valores lançados nos autos de infração em que a MRGEmpreendimentos Imobiliários foi efetivamente notificada, conforme comprovado nos autos,num total de 38."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente